Tribunal: TJES
Processo: 5001465-47.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001465-47.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO SOARES DOS SANTOS
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APELAÇÃO GENÉRICA E PADRONIZADA. RECURSO QUE NÃO ATACA A SENTENÇA. ARTIGO 1010, INCISO II E III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

2 - Note-se que em momento algum o julgado tratou de prova pericial, porquanto não realizada nos autos em exame, bem como, não houve condenação em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Não bastasse, vislumbra-se ainda que o apelante inaugura suas razões recursais insurgindo-se contra sentença de fls. 175/177, cujo dispositivo transcrito pela recorrente destoa patentemente do resultado do julgamento proferido na sentença destes autos.

3 - Feitas tais considerações, forçoso concluir que as razões do recurso mostram-se dissociadas da fundamentação da sentença que se pretendia reformar, deixando o julgador impossibilitado de analisar possível equívoco cometido pelo magistrado primevo, com base em argumentos estranhos ao julgado objurgado.

4 – Recurso não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5001465-47.2022.8.08.0047

APELANTE(S):

BANCO BMG S/A

APELADO(S):

ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Sustenta a parte Apelada, em petitório de id. 3998420, que a Recorrente apresentou apelação que não se refere à ação em epígrafe e tampouco com essa guarda qualquer conexão, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso e o início do cumprimento de sentença.

As alegações do Apelado merecem acolhimento. Explico.

Com efeito, em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

In casu
, conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S.A., haja vista estar inconformado com a sentença de id. 3998401 e integrativa de id. 3998411, por meio da qual o magistrado a quo, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com indenização por danos morais”, ajuizada por ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS, declarou a nulidade do contrato de crédito consignado nº 8530761, extinguindo o débito dele oriundo e, na sequência, condenou o banco requerido ao pagamento do importe de R$ 4.720,60 (quatro mil e setecentos e vinte reais e sessenta centavos), bem como, devolução em dobro dos valores descontados após o mês de abril de 2022, quando deferida a antecipação de tutela recursal. Por fim, condenou o banco ao pagamento de danos morais arbitrados no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais de id. 3998416, o Apelante
sustenta a reforma do julgado ao argumento de que, em suma, a ocorrência de fraude na contratação fora atestada pelo perito, sendo certa a caracterização de fato de terceiro, razão pela qual não deve prosperar o pedido de danos morais. Assevera que o valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se desproporcional, postulando, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

De uma leitura atenta da apelação em exame, salta aos olhos que as razões recursais estão totalmente dissociadas do conteúdo da sentença, cujo dispositivo restou assim redigido:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do contrato de crédito consignado 8530761 (consignado no histórico de crédito com o nº 13952493), com a consequente extinção do débito. CONDENO a requerida ao pagamento: i) do valor de R$ 4.720,60 (quatro mil e setecentos e vinte reais e sessenta centavos); ii) em dobro dos valores descontados/cobrados após o mês de abril de 2022, quando foi deferida a antecipação da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002425-47.2022, nos moldes delineados na fundamentação. Os valores devem ser restituídos em parcela única e devem ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; iii) de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)1.

RESOLVO o mérito do processo, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Serve a presente sentença de ofício para o INSS promover a baixa dos descontos mensais no montante de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), relacionados ao contrato com o Banco BMG S/A (números 13952493) no benefício previdenciário do autor Antonio Soares dos Santos (CPF: 092.133.334-04).

Serve a presente sentença de ofício para instruir o Agravo de Instrumento de n.º 5002425-47.2022.8.08.0000, em trâmite perante a e. 4ª Câmara Cível do TJES. Encaminhe-se por malote digital.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Por outro lado, insurge-se o Embargante por meio de fatos que não correspondem às razões do julgamento, conforme se depreende dos seguintes trechos das razões recursais a seguir transcritos:

Através do presente recurso, insurge-se o Apelante contra a
sentença de fls.175/177
, eis que, em que pese a indiscutível cultura jurídica de seu prolator, o julgado se deu de forma irrazoável e desproporcional.

Em breves linhas, foi proferida sentença julgando procedente os pedidos, no seguinte sentido:

"Ante o exposto, julgo a ação PROCEDENTE para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pela tabela do E. Tribunal de Justiça, desde a data desta sentença e acrescida dos juros da mora legais de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1.º, do Código Tributário Nacional), desde a citação. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado da condenação. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do E. STJ).”

[
omissis
]

Não obstante,
o i. perito verificou a existência de fraude na contratação
, sendo certa a caracterização de FATO DE TERCEIRO (art.14, §3º, II, CDC), eis que todas as diligências e cautelas atinentes à celebração de contratos desta natureza foram devidamente respeitadas pelo Apelante.

[
omissis
]

Sendo assim, revelou-se equivocada a condenação em indenização por reparação moral,
notadamente no valor exorbitante de R$ 5.000,00 no qual foi fixada
.

Note-se que em momento algum o julgado tratou de prova pericial, porquanto não realizada nos autos em exame, bem como, não houve condenação em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Não bastasse, vislumbro ainda que o apelante inaugura suas razões recursais insurgindo-se contra sentença de fls. 175/177, cujo dispositivo transcrito pela recorrente destoa patentemente do resultado do julgamento proferido na sentença destes autos.

Feitas tais considerações, forçoso concluir que as razões do recurso mostram-se dissociadas da fundamentação da sentença que se pretendia reformar, deixando o julgador impossibilitado de analisar possível equívoco cometido pelo magistrado primevo, com base em argumentos estranhos ao julgado objurgado.

Vale registrar que ainda que se trate de apelação genérica e padronizada, adaptável a qualquer ação que verse sobre contratação de empréstimo consignado realizado sem anuência do consumidor, restou evidente que a apelação não ataca o que fora decidido pela sentença acostado ao id. 3998401.

Diante do exposto, acolho a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo Apelado para
NÃO CONHECER DO RECURSO
, posto que não preenchido o pressuposto de admissibilidade, exigido no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a presença de requisito indispensável à incidência do disposto no art. 85, §11, do CPC, qual seja o não conhecimento ou não provimento integral do recurso interposto (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), seguem majorados os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para não conhecer do recurso.